Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Quantidade ínfima de droga. Conduta social. Causas de diminuição e aumento. Praça Pública.

1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.

2 - A prática do crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.

3 – A reincidência do réu, o cometimento de novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto e o fato de ter sido condenado por outro delito de tráfico, cometido meses antes dos fatos imputados nestes autos, indicam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que torna inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

4 - Provado o tráfico de drogas em praça pública incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.

5 – Apelação não provida.